Tribunal: TJSP
Processo: 1002864-55.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552844
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002864-55.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO ALICE, são apelados BENEDICTA ANTONIA MOÇO, SUZI CRISTINA
LOPES MOÇO, QUIROLIA PARTICIPAÇÕES S/C LTDA, MARA IZILDA
CHRISTOFANI, ALICE MARIA CHRISTOFANI e SANDRA REGINA LOPES MOÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002864-55.2018.8.26.0004 -Voto no 37.999
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA
LAPA
APELANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALICE (réu)
APELADOS: BENEDICTA ANTÔNIA MOÇO e outros (autores)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO JÚLIO CÉSAR SILVA DE MENDONÇA
FRANCO
EMENTA:
DIREITO
DE
VIZINHANÇA.
Abordagem
condenatória
(obrigação de fazer, com reparação de danos). Juízo de
procedência. Apelo do réu. Ausência de preparo. Não
conhecimento do recurso.
VOTO No 37.999
RELATÓRIO
Conflito de vizinhança, abordagem condenatória, juízo de
procedência (fls. 150/154), apela o réu, batendo-se pela recondução do
procedimento, para melhor esclarecimento sobre o alcance da obra dos autores.
Subsidiariamente, pugna pela redução de disciplina de sucumbência. Ainda, à
busca de gratuidade judiciária.
Resposta recursal, a fls. 169/176.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002864-55.2018.8.26.0004 -Voto no 37.999
3
FUNDAMENTAÇÃO
Inércia no preparo de recurso de apelação, mesmo após
regular intimação, em hipótese prevista no artigo 99, §7o, do Código de Processo
Civil (fls. 193/195), ausente pressuposto de admissibilidade, não se conhece do
recurso.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, em hipótese de deserção,
não conheço do recurso.
CARLOS RUSSO
Relator